Tribunal: STF
Processo: ARE 1380469
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Este agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender não ter o recorrente indicado qualquer dispositivo constitucional violado, sendo aplicável, na espécie, o enunciado n. 284 da Súmula/STF.



    Nas razões recursais, o agravante refuta os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, alegando ter fundamento sua pretensão ao indicar violação à alínea “a” do art. 102, III, da Carta Federal. Reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro determinou a devolução à Câmara de origem, para aplicação do Tema 297/STF (Vol. 14, fls. 51 a 53).



     



    A 8ª Câmara Cível manteve o entendimento exarado no acórdão recorrido, garantindo ter decidido em conformidade com a óptica firmada pelo Supremo ao apreciar o RE 540.829/SP, Tema 297/RG (Vol. 15).



    Vindo os autos a esta Corte, foram distribuídos à minha relatoria. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão que – ratificado em sede de juízo de retratação pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – está assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. RETORNO DOS AUTOS A ESTE ÓRGÃO JULGADOR POR DETERMINAÇÃO DA EGRÉGIA 3ª VICE-PRESIDÊNCIA, ANTE A APARENTE DIVERGÊNCIA DO DECISUM COM O RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 540.829/SP. REMESSA DOS AUTOS PARA ESTA CÂMARA EXAMINAR A INCIDÊNCIA DO TEMA Nº 297 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO ADOTADO NO RE Nº 540.829/SP, “NÃO INCIDE O ICMS NA OPERAÇÃO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL INTERNACIONAL, SALVO NA HIPÓTESE DE ANTECIPAÇÃO DA OPÇÃO DE COMPRA, QUANDO CONFIGURADA A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM”. ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTA EGRÉGIA CÂMARA CÍVEL QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA IMPETRANTE, CONFIRMANDO A SENTENÇA, AO ARGUMENTO DE QUE O CONTRATO DE LEASING ESTARIA DESCARACTERIZADO, PORQUE A RECORRENTE PERTENCERIA AO MESMO GRUPO ECONÔMICO DAS DEMAIS EMPRESAS ENVOLVIDAS NA OPERAÇÃO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA INCIDÊNCIA DO ICMS NA OPERAÇÃO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL INTERNACIONAL QUE, PORTANTO, NÃO SE APLICA À HIPÓTESE DOS AUTOS. O ACÓRDÃO PROLATADO NÃO ESTÁ EM CONTRASTE COM O TEMA Nº 297 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM RAZÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. RATIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROLATADO.



    Sustenta a não incidência do ICMS, em razão de tratar-se de contrato de arrendamento mercantil internacional de equipamentos. 



    Aduz similaridade da matéria em causa com a controvérsia abordada pelo Tema 297/RG, afirmando não incidir o ICMS no desembaraço aduaneiro nas hipóteses de importação de objetos nos contratos de arrendamento mercantil sem a efetiva opção de compra.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. De início, observa-se que a recorrente deixou de indicar qual dispositivo constitucional teria sido violado, o que, por evidente deficiência em sua fundamentação, faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula/STF, circunstância que impede o acesso à via extraordinária.



    Nesse sentido, cito julgamento do Plenário desta Suprema Corte: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais violados. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação a não indicação dos dispositivos constitucionais violados não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF.



    (...) 



    (ARE 1.218.799-AgR/RS, Ministro Dias Toffoli – DJe de 09/10/2019)



    Para além disso, observe-se o que decidido pelo Tribunal de origem:



    Esta Egrégia Câmara, em Acórdão prolatado no índice 0000368, entendeu que incidiria o ICMS no caso concreto, porque estaria descaracterizado o contrato de leasing.



    No caso concreto, embora a impetrante tenha insistido pela não incidência tributária, em virtude da ausência de transferência da propriedade do bem, as empresas envolvidas na operação integram o mesmo grupo econômico, pois o capital social da impetrante também é formado pelas empresas AGGREKO REST OF WORLD HOLDINGS B.V e AGGREKO AMÉRICAS HOLDINGS B.V, sendo os maquinários arrendados da AGGREKO INTERNACIONAL PROJECTS LTDA (conforme contrato social acostado no índice 000053), descaracterizando o leasing e fazendo incidir, portanto, o disposto no artigo 2º da Lei nº 6.099/74:



    ‘Artigo 2º - Não terá o tratamento previsto nesta Lei o arrendamento de bens contratado entre pessoas jurídicas direta ou indiretamente coligadas ou interdependentes, assim como o contratado com o próprio fabricante.’



    Dessarte, o Tribunal de origem – ao interpretar as provas dos autos, bem como a legislação infraconstitucional de regência – entendeu pela incidência do ICMS na operação de importação dos bens pela recorrente e pela aplicação do artigo 2º da Lei n. 6.099/74, uma vez que houve a descaracterização do contrato de leasing. 



    Um entendimento que não se afasta da compreensão do Supremo, na análise do RE n. 540.829/SP, Tema 297/RG, Redator para o acórdão o ministro Luiz Fux, que, na oportunidade, fixou a seguinte tese de repercussão geral:



     Não incide o ICMS na operação de arrendamento mercantil internacional, salvo na hipótese de antecipação da opção de compra, quando configurada a transferência da titularidade do bem. 



    No mais, aponto que divergir da conclusão alcançada pelo acórdão recorrido, quanto à descaracterização do leasing – já que as empresas envolvidas na operação integram o mesmo grupo econômico – demandaria o revolvimento do quadro probatório e da matéria legal (Lei n. 6.099/74). Campo esse vedado, em sede recursal extraordinária, ante o enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. No tocante aos honorários advocatícios, ao amparo do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator